Tribunal: TJMT
Processo: 0010746-21.2008.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010746-21.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), EDIMAR INDUSTRIA E COMERRCIO METALURGICO LTDA - CNPJ: 00.158.046/0001-33 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO/PROCESSO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO – DEMORA – CULPA EXCLUSIVA DO FISCO – NÃO RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DO FEITO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DESPROVIMENTO.

1. O despacho que ordena a citação, quando a demora na sua efetivação ocorre por culpa exclusiva do Fisco, não retroage à data da propositura da ação de execução fiscal e, portanto, não interrompe a prescrição. Decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a efetivação da citação, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a sentença proferida pelo juízo da vara especializada da fazenda pública da comarca de Sinop, nos autos da ação de execução fiscal n. 0010746-21.2008.8.11.0015, movida em desfavor de
EDIMAR INDUSTRIA E COMERRCIO METALURGICO LTDA
, no qual o juízo “
a quo
” reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 205913403).

Inconformada, o apelante sustenta (id. 205913404) que a fundamentação da sentença afronta a súmula n° 314 do STJ e o entendimento estabelecido no REsp n° 1.340.553.

Sustenta que para configurar a prescrição intercorrente deve ocorrer a paralisação do processo exclusivamente por culpa do exequente, o que alega não ter ocorrido, devendo ser aplicado o entendimento da súmula n° 106 do STJ, pois a demora foi oriunda do próprio Poder Judiciário.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença recorrida, determinando a devolução do feito a origem, para o seu prosseguimento regular.

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que motiva o conhecimento do recurso.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a fazenda pública municipal ajuizou a presente ação de execução em dezembro de 2008 (Id: 205915884 – páginas 01 a 15), tendo sido proferido despacho inicial em 07 de abril de 2009 (Id: 205915885 – página 06) e a primeira tentativa de citação por A. R. ocorreu em 20 de maio de 2009 (Id: 205915885 – página 08).

Faz-se necessário ressaltar,
que há uma lacuna entre o dia 20 de maio de 2009 a 20 de outubro de 2017 (Id: 205915888 – página 13) quando ocorreu a citação por edital
,
período em que o processo ficou paralisado por aproximadamente 08 (oito) anos
.

Posteriormente, foi oposta objeção de pré-executividade em 28 de agosto de 2019 (Id: 205915890 – páginas 01 a 09) a qual foi impugnada em 30 de setembro de 2019 (Id: 205915890 – páginas 11 a 15).

Com isso, de ofício, o juízo de origem
reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Contra a referida sentença insurge-se a parte recorrente, alegando quanto à inexistência de desídia de sua parte e que a paralisação do feito executivo ocorreu exclusivamente por culpa do Poder Judiciário.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A priori, tem-se que
em parte
a fazenda pública municipal tem razão. Isso porque, por mais que seja evidente que os créditos executados foram fulminados pela prescrição intercorrente, à fundamentação trazida pela sentença diverge do presente caso.

Existem duas possibilidades de reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo estes: a)
nos casos em que houve a citação do devedor e o processo está pendente da localização de bens penhoráveis (Súmula 314 – STJ)
; ou b)
quando decorre mais de 05 (cinco) anos entre o despacho inicial e a citação
, como ocorreu no presente processo.

Importante frisar, que as hipóteses são diferentes, isso porque com base na súmula 314 do STJ, o prazo prescricional nos casos após a citação e pendentes de localização de bens e valores, o processo deve ser suspenso por um ano, findo a qual deverá se iniciar o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Assim, a conclusão lógica é a necessidade do transcurso do prazo de 06 (seis) anos para que a pretensão autoral seja acobertada pelo manto da prescrição.

Súmula 314 - STJ

“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente”.

Enquanto na segunda tese, a qual se enquadra ao presente processo, faz-se necessário o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a prolação do despacho inicial (momento em que interrompe o prazo prescricional) e a citação, com base no art. 174, inciso I, do CTN, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

(...)

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”

Da análise dos autos, extrai-se que, entre o despacho citatório (07/04/2009) e a citação válida (20/10/2017), transcorrem mais de 05 (cinco) anos sem que houvesse nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, ensejando o reconhecimento da prescrição intercorrente, todavia, com esses fundamentos.

Nesse sentido, esse Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO – DEMORA – CULPA EXCLUSIVA DO FISCO – NÃO RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DO FEITO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DESPROVIMENTO. O
despacho que ordena a citação, quando a demora na sua efetivação ocorre por culpa exclusiva do Fisco, não retroage à data da propositura da ação de execução fiscal e, portanto, não interrompe a prescrição. Decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a efetivação da citação, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição
.” (TJ-MT - AC: 00051577020088110040, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/08/2023)(destaquei)

Com efeito, verifica-se que a demora na citação não deve ser atribuída aos mecanismos de justiça, uma vez que todas as manifestações da Fazenda Pública foram atendidas pelo juízo de primeiro grau.

Registra-se aqui o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça para restar claro a sua total inaplicabilidade a espécie:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação
,
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Destaco que o apelante não apontou nenhuma circunstância dos autos em que se evidencia que a demora verificada nos autos se deve aos mecanismos da Justiça que justifique a incidência da aludida súmula, de modo que se impõe o desprovimento do apelo com a ratificação da sentença, todavia, se utilizando de outros fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024